Tribunal: TJDFT
Processo: 0712540-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0712540-09.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAB CONFECCOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu pedido de consulta ao sistema INFOJUD, em busca de bens penhoráveis de titularidade de RAB CONFECÇÕES LTDA-ME. O agravante alegou que já esgotou todos os meios em busca de bens penhoráveis para a satisfação do crédito tributário, contudo não obteve êxito. Por derradeiro, requereu a consulta à base de dados da Receita Federal, por meio do sistema INFOJUD, contudo teve o pedido indeferido, considerando-se suspensa a execução. Sustentou que o indeferimento foi ilegítimo e a suspensão da execução terá como consequência o início do prazo para prescrição intercorrente, o que poderá causar prejuízos para a Fazenda Pública. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para reformar a decisão vergastada e determinar a consulta ao sistema INFOJUD, em busca de bens penhoráveis pertencentes ao devedor. Dispensado o preparo ante a prerrogativa da Fazenda Pública O pedido liminar foi deferido, ID. 9794049. Intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões, ID. 11060944. O agravante se manifestou pela perda de objeto do recurso, ID. 13126912. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o juiz exerceu o juízo de retratação e deferiu a pesquisa ao INFOJUD, fl. 42 (processo de origem). Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto deste recurso, porque ausente o interesse de agir, tanto na vertente da necessidade, quanto da utilidade, do provimento jurisdicional almejado, conforme o § 1o do art. 1018 do CPC. É como esta Corte tem julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem o juiz singular proferiu nova decisão, retratando-se quanto à questão impugnada no recurso. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1074115, 20150020325388AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 15/2/2018. Pág.: 478/486). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RETRATAÇÃO DO JUÍZO ORIGINÁRIO PARA CONCEDER O BENEFÍCIO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Tendo em vista a retratação da decisão agravada pelo Juízo originário, concedendo à gratuidade de justiça ao agravante, resta prejudicado o julgamento do recurso pela perda de objeto da pretensão recursal. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1155342, 07197349420188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no PJe: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, em razão da perda do seu objeto. Sem custas e sem honorários. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019 17:45:50. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador